Tribunal: STF
Processo: ADI 6774
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ementa



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda à Constituição do Estado do Amazonas nº 90/2014. Normas impugnadas resultantes de projeto de emenda constitucional de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Critérios para a escolha do Diretor da Polícia Civil estadual. Usurpação da prerrogativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual em matéria afeta ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais (CF, art. 61, § 1º, II, “c”). Jurisprudência consolidada Desta Corte. Precedentes. 



    1. A prerrogativa de iniciativa constitucionalmente assegurada ao Chefe do Poder Executivo quanto à regulamentação das relações jurídicas entre o Estado e seus agentes públicos abrange amplo rol de assuntos relacionados ao estatuto jurídico dos servidores públicos, notadamente normas pertinentes ao regime jurídico-estatutário ou contratual, critérios de provimento e vacância, estabilidade, aposentadoria (CF, art. 61, § 1º, II, “c”) e demais regras resultantes da densificação normativa do conteúdo desses temas. Precedentes.



    2. As normas disciplinadoras do processo constitucional de formação das leis, tais como as cláusulas de reserva de iniciativa, possuem caráter estruturante e, por isso mesmo, impõem-se a todos os entes federados de maneira obrigatória. Precedentes.



    3. Tem-se por configurada a usurpação da prerrogativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II) não apenas quando as matérias constantes desse rol forem disciplinadas por meio de leis estaduais de iniciativa parlamentar (ordinárias ou complementares), mas também quando os temas sujeitos a essa cláusula constitucional forem veiculados por via de emendas à Constituição estadual originárias de projetos de autoria dos membros da Assembleia Legislativa. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade material da estipulação normativa de critérios objetivos e razoáveis para a escolha do Diretor da Polícia Civil pelo Governador de Estado. A validade formal de tal previsão normativa, contudo, exige a observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, única autoridade legitimada a instaurar o processo legislativo ou a propor a reforma do texto constitucional estadual quanto a esse aspecto. Precedentes (ADI 3.062, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09.9.2010; ADI 5.075, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 19.8.2015; ADI 5.536, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno. j. 13.9.2019).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.